Tribunal: TJBA
Processo: 8126632-14.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8126632-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: VALTER FERNANDES SALES e outros

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS PELA GAP NA REFERÊNCIA V. ESTADO DA BAHIA. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3º, II DO CPC/2015. REMESSA NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8126632-14.2023.8.05.0001
, em que são interessados o
ESTADO DA BAHIA
e
VALTER FERNANDES SALES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER a remessa necessária
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR